Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714664-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIENE COSTA ANDRADE REU: ELISANGELA CIMAS DE ANDRADE D E C I S Ã O Decisão - Cancela Distribuição Tendo em vista a duplicidade de ações, determino o cancelamento da distribuição da presente Ação Recisória. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator